Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701971-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL (réus) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa e reparação por danos morais (Processo no 0010239-23.2012.8.07.0018) proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) em desfavor de JOSÉ ROBERTO ARRUDA (agravante), PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSÉ GERALDO MACIEL (agravante), ADAILTON BARRETO RODRIGUES, ALEXANDRE TAVARES DE ASSIS, GIBRAIL NABIH GEBRIM, AMJ EDUCACIONAL LTDA, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, LUIZ PAULO COSTA SAMPAIO, MASAYA KONDO (réus), rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral, mantendo o curso processual em relação a todos os réus (ID 111697682, do processo de origem). Registre-se que contra a referida decisão também houve a interposição de recurso pelo réu PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA (AI 0703791-95.2022.8.07.0000). Assim, com o intuito de evitar decisões contraditórias, é recomendável que seja realizado o julgamento simultâneo dos recursos decorrentes da mesma decisão (ID 111697682, do processo de origem). Logo, determino o retorno dos presentes autos para a Secretaria da 6a Turma Cível, que deverá promover a conclusão conjunta deste recurso com o AI 0703791-95.2022.8.07.0000, quando ambos se encontrarem aptos a julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator